Tribunal: TJDFT
Processo: 0722475-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722475-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR FOODS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu tutela de urgência para suspender os aluguéis e alterar o índice de reajuste anual. A agravante alega, em síntese, que: 1) o comércio foi o setor mais afetado pela pandemia de Covid-19, o que configura força maior a justificar a revisão do valor do aluguel; 2) nos últimos 12 meses, o índice de reajuste adotado no contrato (IGP-DI) teve uma variação positiva de 24,27%, enquanto o IPCA/IBGE (indexador que mede a inflação oficial do nosso país), no mesmo período, atingiu 4,31%. Requer, em antecipação de tutela recursal, a isenção dos alugueis a partir de fev/2021 (data do último fechamento do shopping) até o levantamento das restrições impostas ao comércio ou, então, a redução do aluguel mínimo em 50% ou outro percentual a ser arbitrado, além da alteração do IGP-DI para IPCA/IBGE. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, além de já estar sendo normalizado o funcionamento dos shoppings, a análise das alegações da agravante demanda um exame mais aprofundado da questão e recomendam a instauração do prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator